Tribunal: TJES
Processo: 5008175-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008175-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: BENICIO GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação movida por BENICIO GONCALVES DOS SANTOS em face de BANCO AGIBANK S.A, através da qual alega que em fevereiro/2025 tomou conhecimento de desconto realizado em seu benefício a título de empréstimo consignado não contratado, razão pela qual postula a condenação da ré ao cancelamento do contrato, restituição dos valores descontados e reparação moral”.

2. A sentença objurgada (ID nº 14491885) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e determinar que a parte ré proceda à baixa do contrato de empréstimo consignado nº 1516422992, cessando os descontos no benefício do autor, sob pena de multa ; b) condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 2.673,80, já em dobro, acrescido de juros e correção monetária ; e c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, também com juros e correção monetária.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14491887), a parte Ré (Recorrente) pugna pela reforma da sentença, defendendo a regularidade da contratação, que teria sido formalizada por meio eletrônico, com a devida assinatura e autorização do autor. Sustenta a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de danos morais a serem indenizados, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Alega, ainda, ser indevida a restituição dos valores, especialmente em dobro, por não haver comprovação de má-fé.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o arcabouço probatório juntado ao caderno processual e com o depoimento pessoal do autor, colhido em audiência. Diferentemente do alegado pela Recorrente, a documentação apresentada, notadamente a Cédula de Crédito Bancário supostamente assinada eletronicamente, não foi suficiente para comprovar a regularidade da contratação. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a instituição financeira não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), especialmente à luz do Tema 1.061 do STJ, que lhe atribui o dever de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor. A versão do autor, de que foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que se passaram por agentes do CRAS para obter seus documentos e foto sob o pretexto de entregar uma cesta básica, foi considerada verossímil. Ademais, a Recorrente não comprovou a regular abertura da conta em seu próprio banco para a qual o valor do empréstimo teria sido transferido, ônus que lhe incumbia, visto que o consumidor negou a titularidade de qualquer conta na instituição. Nesse sentido, a situação configura fortuito interno, caracterizando falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ e do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, as condenações impostas na sentença recorrida mostram-se justas e adequadas, devendo ser mantida em sua integralidade.

6. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a efetivação de contrato sem maior controle ou verificação acerca dos dados que foram informados a instituição, que falhou quanto à proteção anti-fraudes, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. Esta 2ª turma já firmou o entendimento de que os descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$5.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza da condenação (pedagógica-punitiva), inexistindo, portanto, razões para o seu afastamento ou minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)